Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM NASCIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de prorrogação de licença maternidade. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Licença maternidade. Termo inicial. Alta hospitalar do recém-nascido. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Na forma da súmula 24 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, "O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho (a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença, por motivo de doença, em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020). A internação de forma prolongada priva o recém-nascido do convívio com os seus genitores, o qual se mostra primordial para estreitar os laços afetivos e ajudar na recuperação do nascituro. Visando assegurar o melhor interesse do infante, não se mostra razoável que a licença maternidade tenha início na data no nascimento, mas a partir da alta hospitalar, devendo o período em que a criança permaneceu internada ser tratado como licença para tratamento de saúde de dependente. Demonstrado que a filha da autora permaneceu internada em UTI por 85 (oitenta e cinco) dias (ID. 25525100), é devida a prorrogação da licença maternidade pelo período correspondente, assim como fixado na origem. Precedente na turma (Acórdão 1332797, 07273292820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto no 500/1969. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J